Tribunal: TJSP
Processo: 1004863-85.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Acidente do Trabalho – Males cardíacos - Comprometimento total e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação – Benefício cabível – Aposentadoria por invalidez acidentária – Termo inicial – Dia seguinte à cessação indevida.

Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Acidente do Trabalho – Males cardíacos - Comprometimento total e permanente da capacidade laborativa e nexo de causalidade – Comprovação – Benefício cabível – Aposentadoria por invalidez acidentária – Termo inicial – Dia seguinte à cessação indevida.

Valores em atraso - Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o art. 3o da emenda.

Honorários advocatícios - Fixação em liquidação - Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância do que decidir o E. STJ ao apreciar o Tema 1105, que revisa a Súmula 111.

Reexame necessário parcialmente provido.